Tribunal: TJDFT
Processo: 0724058-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, o réu/recorrido, ora embargante, opõe embargos de declaração com vistas a sanar suposta omissão e contradição quanto à aplicação do princípio da Unirrecorribilidade, uma vez que a substituição da peça recursal pelo embargado enseja o fenômeno da preclusão consumativa. Alega ainda a existência de omissão, ante o cerceamento de defesa do embargante, visto que não lhe foi oportunizada a produção de prova oral pleiteada em sede de contestação, tampouco de prova pericial exigida para o caso. Pugna pela concessão de efeitos modificativos para suprir os vícios apontados ou determinar o retorno dos autos à origem.
3. Na caso, ambas as peças recursais foram interpostas tempestivamente. Além disso, o item 4 do acórdão é explícito ao mencionar que as diferenças das peças juntadas aos autos referem-se à formatação, sem alteração substancial de conteúdo.
4. Nos itens 7 a 10, restou claramente fundamentada o motivo pelo qual foram afastadas as preliminares de incompetência do Juízo (necessidade de perícia) e nulidade da sentença (cerceamento de defesa), aplicando-se na espécie a Teoria da Causa Madura.
5. Assim, observa-se que o embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada.
6. Em última análise, se o embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
7. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
8. Embargos conhecidos e rejeitados.